Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-68.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ABANDONO. NEGLIGÊNCIA. DEVER DE CUIDADO. VIOLAÇÃO. PODER FAMILIAR. DESTITUIÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Nos termos do artigo 1.638 c/c artigos 22 e 24 do Estatuo da Criança e do Adolescente, observado o melhor interesse do menor, se evidencia possível a destituição do poder familiar nos casos de descumprimento reiterado das obrigações legais impostas aos genitores em favor de seus filhos.
2. Na hipótese, a conduta negligente da genitora, que, omitindo-se culposa e dolosamente de seus deveres parentais, deixou seus filhos em situação de abandono e expostos a abusos sexuais cometidos por irmão mais velho, aliada à impossibilidade de colocação das crianças em núcleo familiar integrante de sua família extensa, recomendam a destituição do poder familiar.
3. Recurso conhecido e desprovido.